Tribunal: TJBA
Processo: 0818837-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0818837-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
GIOCONNDA RYANA LADEIA O DWYER

APELADO: CLUBE CARNAVALESCO FANTOCHES DA EUTERPE

Advogado(s)
:
JOSE GERALDO RIBEIRO MOTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE PERANTE JUCEB E APLICAÇÃO DO ART. 234 DO CTRMS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA DE INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. PRECEDENTES DO TJBA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste contradição interna em acórdão que distingue tecnicamente entre mera existência de registro ativo perante órgão de registro mercantil e efetiva comprovação de atividade empresarial para fins de aplicação da presunção legal de inatividade do art. 234 do CTRMS.

2. A alegação de contradição configura mera insatisfação com o resultado do julgamento, não constituindo vício passível de correção em sede de embargos de declaração.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0818837-96.2016.8.05.0001.1.EDCiv, em que figura como embargante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como embargado o CLUBE CARNAVALESCO FANTOCHES DA EUTERPE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.